Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA AO JULGADO EXEQUENDO. IMPARCIALIDADE DO PERITO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REEXAME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração opostos pela executada, que alega a existência de omissão no v. acórdão que, por maioria, rejeitou os embargos opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo interposto pela embargante.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verificam omissões no acórdão embargado, porquanto todas as questões aventadas pela embargante foram decididas de forma clara e precisa, e os embargos de declaração não constituem a via adequada para reexame da matéria suficientemente decidida.
4. Embargos de Declaração desprovidos.